Tribunal: TJDFT
Processo: 0725952-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. IMPUGNAÇAO REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme pactuado no acordo celebrado entre as partes, homologado por sentença, em caso de eventual descumprimento da obrigação de pagar pela Executada, haveria incidência de multa de 10% (dez por cento) do valor em atraso, bem como vencimento antecipado das demais parcelas vincendas do acordo.

2. Analisando a referida cláusula, o MM Juiz deu-lhe interpretação razoável, tanto pela literalidade da disposição consensual entendendo que a locução “bem como” indica adição de penalidade em caso de descumprimento, como também, de todo modo, a multa incidiria sobre todas as parcelas que, segundo os autos, não foram pagas no tempo pactuado.

3. Cobrança abusiva e enriquecimento sem causa que não se verifica. Alegação de excesso não acolhida. .

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.